Tribunal: TJPA
Processo: 0807949-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807949-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

AGRAVADO: I. D. D. S. D.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO PELO MÉTODO THERASUIT. CLASSIFICAÇÃO COMO EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE RESPALDO TÉCNICO-CIENTÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ítalo Daniel de Souza Dantas, representado por sua genitora, contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo parcial à obrigação do plano de saúde de custear tratamento pelo método TheraSuit, considerado experimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se o plano de saúde pode ser compelido a custear tratamento pelo método TheraSuit, não incluído no rol da ANS e classificado como experimental;
(ii) Definir se a negativa de cobertura pelo plano de saúde é abusiva, considerando a prescrição médica apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O método TheraSuit é classificado como experimental pelo Conselho Federal de Medicina e pelo NAT-JUS, em razão da ausência de comprovação científica robusta de sua eficácia.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter taxativo, sendo o plano de saúde obrigado a cobrir apenas tratamentos previstos ou com eficácia comprovada cientificamente.

Precedentes do STJ e deste Tribunal sustentam que tratamentos experimentais, como o TheraSuit, não devem ser custeados por planos de saúde, salvo em situações excepcionais, não configuradas no caso.

A negativa de cobertura encontra respaldo na legislação e jurisprudência aplicáveis, afastando o caráter abusivo da decisão do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde não está obrigado a custear tratamentos experimentais ou não previstos no rol da ANS, como o método TheraSuit, conforme entendimento consolidado pelo STJ, respaldado por pareceres técnicos do CFM e NAT-JUS.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/1998, art. 10, incisos I, V e IX; CPC/2015, art. 300 e art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2024997/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0833372-75.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº:
0807949-41.2024.8.14.0000

Classe:
Agravo Interno em Agravo de Instrumento

Agravante:
ÍTALO DANIEL DE SOUZA DANTAS, representado por sua genitora, Eliane Thaís de Souza Dantas

Agravado:
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Relatora:
Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

Comarca de Origem:
Belém/PA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por ÍTALO DANIEL DE SOUZA DANTAS, representado por sua genitora, Eliane Thaís de Souza Dantas, contra a decisão monocrática de Id 22166910 proferida nos autos do agravo de instrumento que conferiu efeito suspensivo parcial à obrigação da ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE de custear o tratamento de fisioterapia intensiva pelo método Therasuit.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu pedido de tutela de urgência em favor de Í. D. DE S. D. para custeio do tratamento intensivo TheraSuit, entre outras terapias.

Narra a petição inicial que Í. D. DE S. D. é beneficiário do plano de saúde comercializado pela Requerida, plano individual, sem coparticipação, com código na ANS nº 40655-4, ambulatorial /Hospitalar com obstetrícia, sem carência a cumprir, Matrícula 1315120213.

Diz que, tem 3 anos de idade, é considerado pessoa com deficiência, devido o seu diagnóstico de Paralisia Cerebral, apresentando síndrome de West (CID 10 G80 + G 40.4) que é uma das encefalopatias epilépticas que surgem na lactância.

Desde o nascimento, o AUTOR evoluiu com atraso do desenvolvimento, mas aos 6-7 meses, apresentou crises convulsivas, que são confirmadas em hipsarritmia até a última internação do menor em fev/24.

E como consequência, o menor tem importantes limitações funcionais com quadro de atraso na velocidade de aquisição dos ganhos de desenvolvimento neuropsicomotor, deformidade em tórax em decorrência de escoliose postural em S com convexidade torácica a direita, presença de esforço respiratório, força muscular global diminuída, hipotonia global, baixo nível de controle pescoço/cabeça e tronco, conforme avaliação fisioterapêutica.

Informa que, desde abril/24, tem prescrição para Fisioterapia Motara intensiva para TheraSuit (e suas manutenções), Fisioterapia para reequilíbrio toraco abdominal (RTA), Terapia Ocupacional AVD, Terapia Ocupacional Integração Sensorial e Fonoaudiologia para disfagia, visando suprir as lacunas nos atrasos neuropsicomotores, uma vez que as terapias que realizava não estão surtindo a reabilitação esperada

Diante da ausência de clínicas credenciadas para realizar o atendimento prescrito ao paciente (conforme devidamente comprovado por meio dos anexos 9, 10 e 11), deve ser determinado o fornecimento na rede particular, preferencialmente em clínica indicada pelo requerente que possua inequívoca disponibilidade para atendar à toda carga horária prevista no laudo médico, conforme permissão existente no artigo 4 da Resolução Normativa 566/22 da ANS, ajuizou a demanda pleiteando a concessão de liminar.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos ID. 19538911:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS ajuizada por I.D.D.S.D. menor impúbere, neste ato representada pelo sua genitora ELIANE THAIS DE SOUZA DANTAS em desfavor de GARANTIA DE SAUDE LTDA.

Requer o autor a concessão da antecipação de tutela provisória de urgência para que seja determinado a ré o custeio do tratamento, conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas do Tratamento Intensivo TheraSuit, com a realização de módulos do tratamento intensivo com programa com Método TheraSuit (5x na semana com 03h de duração cada sessão durante os módulos intensivos) e manutenções do programa que devem ser realizadas durante os dois meses de pausa do TheraSuit (3x na semana com 02h de duração cada sessão durante os módulos de manutenção); Fisioterapia Respiratória pelo Método RTA – 2 sessões semanais com 1 hora de duração cada sessão; Terapia ocupacional AVD - 2 horas semanais; Terapia Ocupacional Integração Sensorial – 2 horas semanais; Fonoaudiologia – 2 horas semanais junto a Clínica PlayThera, situado na Tv. Angustura, n 3715, sala C, Marco, Belém – PA.

Juntou documentos.

Relatados, passo a decidir.

Sabe-se que apenas com a indicação dos elementos capazes de convencimento do juízo acerca do direito da parte e com a demonstração efetiva do perigo de dano, é possível a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a parte autora comprova sua filiação ao plano de saúde (Id nº 114406474 - Pág. 1-2), bem como a negativa de autorização do tratamento fisioterápico pelo plano (Ids nº 114406479 - Pág. 3-114406480 - Pág. 6-114406480 - Pág. 1).

Consta ainda ao ID 114406475 - Pág. 1 Laudo médico acerca do diagnóstico do autor, bem como a prescrição do tratamento e laudo fisioterápico ao ID 114406481 - Pág. 1 , 114406481 - Pág. 2 e 114406481 - Pág. 3.

Acrescento que em 01/07/2022, a ANS publicou a Resolução Normativa 539/2022, que tornou obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente portador de transtorno global do desenvolvimento.

Assim sendo, defiro o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a determinar/providenciar/custear no prazo de 48 horas o Tratamento Intensivo TheraSuit, com a realização de módulos do tratamento intensivo com programa com Método TheraSuit (5x na semana com 03h de duração cada sessão durante os módulos intensivos) e manutenções do programa que devem ser realizadas durante os dois meses de pausa do TheraSuit (3x na semana com 02h de duração cada sessão durante os módulos de manutenção); Fisioterapia Respiratória pelo Método RTA – 2 sessões semanais com 1 hora de duração cada sessão; Terapia ocupacional AVD - 2 horas semanais; Terapia Ocupacional Integração Sensorial – 2 horas semanais; Fonoaudiologia – 2 horas semanais, conforme prescrições médicas nos autos (ID 114406475 - Pág. 1), junto a sua rede credenciada, ou não o tendo ou não tendo disponibilidade, junto à Clínica PlayThera, situado na Tv. Angustura, n 3715, sala C, Marco, Belém – PA, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante da relação jurídica consumerista entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, como direito básico do consumidor para a facilitação da defesa de seus direitos, posto que presentes as condições ensejadoras da medida, quais sejam a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência da parte.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita nos termos legais.
114491092 - Decisão

Em suas razões, a Agravante apresenta os seguintes argumentos:

(i) A decisão recorrida é ilegal, pois determina a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

(ii) Alega a ausência de comprovação científica da eficácia do tratamento TheraSuit, classificado como experimental pelo Conselho Federal de Medicina.

(iii) Argumenta a irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso seja mantida, devido ao alto custo e ao impacto financeiro para a operadora de pequeno porte.

(iv) Destaca que não há risco iminente de dano à saúde do Agravado que justifique a medida liminar.

(v) Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para evitar a continuidade da decisão recorrida até o julgamento final do recurso.

EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO
por esta relatora às id. 20082744

AGRAVO INTERNO às id. 21021893
interposto pelo autor/agravado Ítalo Daniel de Souza Dantas, representado por sua mãe, Eliane Thaís contra decisão que deferiu o efeito suspensivo da decisão proferida pelo juiz de 1º grau que obrigava o custeio do tratamento.

Aduz que que o tratamento já é credenciado em duas clínicas pela operadora, tornando a negativa do plano de saúde ilegal.

Aduz que o rol da ANS é apenas exemplificativo, e o tratamento deve ser coberto, pois está prescrito por especialistas e tem comprovação científica.

Requer a reconsideração da decisão para restabelecer o custeio do tratamento ou que o recurso seja julgado pela Turma do Tribunal.

No Id 22166910 proferi a decisão monocrática recorrida, ementada como a seguir transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO PELO MÉTODO THERASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde contra decisão interlocutória do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para obrigar a operadora de plano de saúde a custear o tratamento intensivo TheraSuit e outras terapias para menor diagnosticado com Paralisia Cerebral e Síndrome de West.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se é cabível a imposição judicial para que o plano de saúde custeie o tratamento pelo método TheraSuit, não previsto no rol da ANS e classificado como experimental;
(ii) Estabelecer se a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde é abusiva, em vista da prescrição médica apresentada pelo beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O método TheraSuit é considerado tratamento experimental pelo Conselho Federal de Medicina (Parecer CFM n. 14/2018) e pelo NAT-JUS, devido à ausência de comprovação científica robusta de sua eficácia.

4. O rol de procedimentos da ANS possui caráter taxativo, sendo o plano de saúde obrigado a cobrir apenas os tratamentos que constem nesse rol ou tenham comprovação científica de sua eficácia.

5. O STJ, em diversos precedentes, estabelece que planos de saúde não são obrigados a custear tratamentos experimentais, ainda que prescritos por médicos assistentes.

6. A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no sentido de que o plano de saúde não pode ser compelido a arcar com tratamentos experimentais, como o TheraSuit, salvo em situações excepcionais, não configuradas no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde não é obrigado a custear tratamentos experimentais ou não previstos no rol da ANS, como o método TheraSuit, conforme entendimento consolidado pelo STJ e respaldado por pareceres técnicos do CFM e NAT-JUS.

AGRAVO INTERNO
(id. 22799309) contra a decisão monocrática

sustentando os seguintes pontos:

SÍNTESE DAS RAZÕES RECURSAIS

1. Síntese da questão debatida
O presente agravo interno foi interposto em face de decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo parcial à obrigação de custear fisioterapia intensiva pelo método
Therasuit
. O agravante, portador de paralisia cerebral, pleiteia a reconsideração da decisão sob alegação de que o método encontra respaldo científico e que o plano de saúde possui contrato de credenciamento do serviço.

2. Cabimento do agravo interno
Nos termos do artigo 1.021 do CPC, é cabível o agravo interno contra decisão monocrática que causa prejuízo. A parte agravante requer a retratação da decisão ou, caso contrário, a apreciação do recurso pela Turma colegiada.

3. Fundamentação das razões recursais

3.1.
Da obrigatoriedade de cobertura contratual
A agravante alega que a fisioterapia pelo método Therasuit está devidamente credenciada em clínicas parceiras do plano de saúde, como comprovado por contrato anexado aos autos. A negativa de cobertura, mesmo havendo prestadores credenciados, é considerada ilegal.

3.2.
Da autonomia médica e eficácia do método
Sustenta-se que o método Therasuit vai além do uso de órteses dinâmicas, consistindo em um plano terapêutico intensivo baseado em evidências científicas. Tais evidências incluem aprovação pelo FDA e reconhecimento pelo COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional).

3.3.
Do perigo de dano irreparável
Argumenta-se que a interrupção do tratamento acarreta sérios riscos à saúde e ao desenvolvimento motor do agravante. Além disso, destaca-se o impacto negativo da falta de terapia intensiva sobre os avanços neurológicos já obtidos.

3.4.
Do rol exemplificativo da ANS
Afirma-se que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos prescritos por profissionais habilitados, conforme estabelecido pela Lei 14.454/22 e jurisprudência do STJ.

3.5.
Da indisponibilidade de rede credenciada
Embora haja clínicas credenciadas, as opções disponíveis não atendem integralmente às necessidades do agravante, configurando a inexistência de rede credenciada para o tratamento específico. Isso justifica o custeio em rede particular.

4. Pedidos formulados

A agravante requer:

Concessão do benefício de justiça gratuita;

Retratação da decisão agravada, com a retirada do efeito suspensivo;

Reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura do tratamento em clínica particular ou, alternativamente, ressarcimento nos limites das tabelas credenciadas;

Remessa à Turma colegiada, caso não haja retratação.

Contrarrazões no id. 23385990.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão à parte agravante. Vejamos:

Cinge a controvérsia sobre a possibilidade de fornecimento do tratamento
MÉTODO THERASUIT
pela operadora do Plano de Saúde ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde, conforme contrato juntado no ID. 115279529, dos autos de origem.

Ocorre que, embora a Agravada demonstre a necessidade do tratamento acima citado, nos termos do LAUDO FISIOTERAPEUTICO (ID. 114406481 – autos de origem) e que houve a negativa Id. 114406480– autos de origem, o STJ e esta Turma vem reconhecendo não ser devido fornecimento do tratamento
MÉTODO THERASUIT
, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método PediaSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998).1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou Pediasuit, pelos seguintes fundamentos: a)"foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b)"o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' ( AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)"( AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). Pr

ecedentes. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2024997 SC 2022/0281698-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

Em consonância com o entendimento do STJ, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se posicionado no sentido da inexistência de obrigatoriedade de fornecimento do tratamento, pelo MÉTODO THERASUIT.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT - MÉTODO DE CARÁTER EXPERIMENTAL - EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL - ALINHAMENTO DO CASO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se à controvérsia recursal no acerto ou desacerto da sentença que confirmou a tutela de urgência para condenar a ré a autorizar sessões de fisioterapia com método THERASUIT e a condenou ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais.

2. Como é cediço a Agência Nacional de Saúde e dos Tribunais Superiores reconhecem que o método THERASUIT não possui eficácia cientificamente comprovada para obrigar que o plano de saúde venha a custeá-lo.

3. A Corte Superior adota este entendimento de forma pacífica (Terceira e Quarta Turmas) e conclui pela ausência de comprovação de eficácia com base em documentos técnicos, em especial a Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL , de 7/8/2020, e o PARECER CFM Nº 14/2018 do Conselho Federal de Medicina.

4. Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe, visto que o procedimento fisioterapêutico pleiteado não possui eficácia comprovada, não podendo o plano de saude ser obrigado a custeado, sendo assim, reconheço a legalidade da negativa de cobertura de fisioterapia do método Therasuit pelo plano de saúde, afasto a indenização por danos morais e inverto o ônus de sucumbencia fixando-os em 10% sobre o valor da causa, julgando improcedentes os pedidos da exordial.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833372-75.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA EM 1º GRAU – CONCESSÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DAS TÉCNICAS THERASUIT, EQUOTERAPIA, RTA E BOBATH –
NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO AOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH
– ENTENDIMENTOS DO STJ PELA IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA COMPROVADA – CENÁRIO DIFERENTE SE MOSTRA QUANTO À EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIO (RTA) – PRECENTES DOS TRIBUNAIS PELA ABUSIVIDADE NA RECUSA – EFICÁCIA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA, AFASTANDO O TRATAMENTO PELOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH – LIMINAR MANTIDA, COM OS AJUSTES DETERMINADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PACIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno. Alex Pinheiro Centeno Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08150628020238140000 18931696, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 02/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, por não se tratar de um tratamento com respaldo técnico-científico que justifique a sua imposição ao plano de saúde, revogo a decisão de primeiro grau, afastando a obrigação da operadora de custear o tratamento pelo método TheraSuit.

Em que pese os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025